Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728903-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO COUTINHO CARVALHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO COUTINHO CARVALHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0733676-49.2025.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 241163013 do processo originário): “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A autora relata que, falecido seu marido, lhe foi proposto pelo plano de saúde do falecido, no qual figurava como beneficiária dependente, que permanecesse no plano, contudo assumindo o pagamento integral do mesmo, ou seja, pagando a prestação que já era paga pelo beneficiário principal quando em vida, a qual incluía ele e sua beneficiária, a autora. O direito invocado pela autora, à primeira vista, não parece provável. Segundo a jurisprudência consolidade nesta Corte e no STJ, os dependentes têm direito a continuar no plano de saúde do beneficiário principal quando este falece, nas mesmíssimas condições, e sem limitação de tempo, mas desde que assumam o pagamento integral da contraprestação. Confira-se: "3. Em caso de morte do empregado titular, é direito dos dependentes a manutenção ao plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalhador do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva.” (07412587620208070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJe: 4/10/2021). Assim o sendo, a princípio, a cobrança que vem sendo feita em face da autora, no valor integral do plano praticado antes da morte de seu marido, beneficiário principal, não é abusiva, por mais esdrúxulo que realmente soe o pagamento de uma contraprestação que inclua uma pessoa já falecida. Logo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo”. Em suas razões recursais (ID 74059606), afirma que era dependente do plano de saúde contratado por seu falecido esposo com a agravada. A agravante afirma que, após o falecimento do titular do plano de saúde, a autora manifestou interesse em continuar no plano de saúde, pagando as prestações devidas. Informa que a agravada, contudo, condicionou a permanência ao pagamento das mensalidades para si e para o falecido. Defende que não se pode pagar mensalidade de plano de saúde para pessoa morta, que sequer usufrui do plano. Informa que possui 88 anos de idade, bem como necessita da manutenção do plano para tratar de sua própria saúde. Aduz que o juízo de origem, apesar de achar esdrúxulo o pagamento de mensalidade de pessoa já falecida, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de exigir o pagamento de mensalidade de pessoa morta como condição para manter a agravante no plano de saúde. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 74061377). Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o pedido de manutenção no plano de saúde contratado pelo esposo falecido da agravante foi dirigido à FAHUB (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital Universitário de Brasília). Além disso, o pedido de negativa de manutenção da agravante no plano da Amil, juntado aos autos de origem, está datado de 22/08/2018, sendo o requerente pessoa distinta da agravante (ID 240957127). Assim sendo, deverá a agravante esclarecer se solicitou à Amil sua manutenção no plano de saúde, juntando a respectiva negativa. Deverá ser apresentada, ainda, a cópia de sua carteira do plano junto à Amil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora